Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-33.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001934-33.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), PREGOEIRA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por empresa desclassificada em certame licitatório (Pregão Presencial nº 082/2023), por não ter apresentado, no prazo estipulado, os documentos exigidos no edital para comprovação de qualificação técnica.

O mandado de segurança, julgado improcedente na origem, buscava a anulação do ato de desclassificação e a habilitação da apelante no certame.

II. Questão em discussão
3. A questão consiste em verificar se a desclassificação da apelante, por descumprimento das exigências editalícias, configura violação ao princípio da legalidade ou a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir
4. O edital é a lei interna do certame, devendo ser rigorosamente cumprido, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41 da Lei nº 8.666/1993).
5. A ausência de impugnação ao edital no prazo adequado implica aceitação tácita de suas condições, não sendo possível discutir posteriormente as cláusulas nele previstas.
6. O descumprimento de exigências relacionadas à apresentação de documentos no prazo estabelecido (itens 9.18 a 9.22 do edital) legitimou a desclassificação da apelante, não se configurando abuso de poder ou ilegalidade.
7. A atuação do Poder Judiciário, no controle de atos administrativos, limita-se à análise da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo ou substituir a discricionariedade técnica dos servidores públicos.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A desclassificação de licitante por não cumprimento de exigências editalícias dentro do prazo estabelecido não configura violação ao princípio da legalidade, sendo legítima em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 41.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1012249-76.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos do mandado de segurança com medida liminar nº 1001934-33.2024.8.11.0040, julgou extinto o mandado de segurança, com resolução do mérito, ante a ausência de ilegalidade ou abusividade no ato impugnado ou mesmo a relevância da fundamentação exposta na peça basilar.

Em suas razões recursais (ID. 223847172), a apelante argumenta que devemos observar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é um dos princípios que devem nortear a licitação pública, sendo um corolário do princípio maior que é o da legalidade, e que acima do Edital de Licitação está à lei.

Aduz que não se admite que o edital de licitação faça exigências técnicas que não condizem com o objeto licitado, e que o objeto da licitação, portanto, é que determina a qualificação técnica e documentos exigidos para participação da empresa no certame, sendo certo que não há obrigatoriedade da empresa que loca maquinário ter registro no CREA, não se mostrando plausível exigir que uma empresa de locação de maquinário tenha em seus quadros engenheiro mecânico.

Assevera que as exigências ilegais do edital, por si só, já demonstram o erro na desclassificação da Apelante, no entanto, embora desnecessário, a mesma possui as certidões e contratou um engenheiro mecânico responsável técnico evitando qualquer confusão, cuja documentação seria apresentada após o julgamento do recurso contra sua habilitação.

Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal para, liminarmente, ser determinada a imediata suspensão do Pregão presencial n. 082/2023 da Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, inclusive, a suspensão de eventual contrato firmado.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada e, consequentemente, a ordem seja concedida para afastar a decisão da Pregoeira de Sorriso/MT que desclassificou a Apelada no Pregão Presencial n. 082/2023.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 223847179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório,
trata-se de recurso de apelação, interposto por PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos do mandado de segurança com medida liminar nº 1001934-33.2024.8.11.0040, julgou extinto o mandado de segurança, com resolução do mérito, ante a ausência de ilegalidade ou abusividade no ato impugnado ou mesmo a relevância da fundamentação exposta na peça basilar.

Na origem, PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA impetrou mandado de segurança contra ato acoimado coator atribuído ao Prefeito de Sorriso, objetivando a sua habilitação no certame e seja declarada vencedora do Pregão Presencial 082/2023, por ter cumpridos todos os requisitos de habilitação, sendo-lhe aberto o prazo de 3 (três) dias para cumprir o item 9.10 do edital do certame.

Com efeito, a Comissão de Licitação desclassificou a empresa do certame licitatório, em razão do descumprimento as regras estabelecidas no item 9.10 do Edital, deixando de apresentar os documentos exigidos nos itens 9.18, 9.19, 9.20, 9.21 e 9.22 do Termo de Referência dentro do prazo de 03 (três) dias, encerrado em 02/02/2024, estabelecidos no instrumento convocatório.

Salientou, na inicial, que mesmo sendo ilegais as exigências f
eitas no termo de referencia do certame, a mesma possui as certidões e contratou um engenheiro mecânico responsável técnico evitando qualquer confusão, cuja documentação seria apresentada após o julgamento do recurso contra sua habilitação.

O Magistrado singular julgou extinto o mandado de segurança com resolução do mérito, por entender que a Empresa impetrante não cumpriu o exigido pelo edital e descrito na Ata, e simplesmente foi desqualificada do presente processo por não apresentar os documentos previstos no Anexo III, itens 9.18 a 9.22 e exigidos pelo item 9.10 do Edital.

Contra essa decisão, a Penta Serviços de Maquinas Ltda, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A licitação, com sabido, é o procedimento administrativo vinculado, por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados.

Dada a natureza do ato em si mesmo, deve-se observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que obriga não só a Administração, como também os administrados a obedecer às regras nele estipuladas.

No caso vertente, observo que o Edital regulamentador do processo licitatório – 082/2023 –, no item 9.9 e 9.10, que “declarada a(s) empresa(s) vencedora(s), as mesmas, teriam o prazo de 03 (três) dias para apresentar os documentos exigidos nos itens 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 do Termo de Referência que é parte integrante do presente edital (Anexo III).”

Consta nos autos no id. 223847158, a cópia da ata de proposta de preço do certame, datado do dia 30/01/2024, onde foi declarada a apelante como empresa vencedora, sendo que posteriormente no id. 223847160 contém certidão, declarando que a empresa fora desclassificada pelo descumprimento das regras estabelecidas no edital. Veja-se:

“Certifico e dou fé que, a empresa PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ Nº 00.471.442/0001-16, descumpriu as regras estabelecidas no item 9.10 do Edital, deixando de apresentar os documentos exigidos nos itens 9.18, 9.19, 9.20, 9.21 e 9.22 do Termo de Referência dentro do prazo de 03 (três) dias, encerrado em 02/02/2024, estabelecidos no instrumento convocatório . Sendo assim, a empresa não preenche todos os requisitos técnicos exigidos pela secretaria solicitante do processo licitatório, para execução do objeto licitado, estando assim, inapta para receber a adjudicação do objeto licitado. Diante da irregularidade registrada na presente certidão, decide-se DESQUALIFICÁ-LA no processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2023.”

A falta de entrega dos documentos exigidos pelo edital de licitação ou sua apresentação extemporânea impede a continuidade de participação do licitante no procedimento licitatório, haja vista que representa descumprimento das normas e condições do edital, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade quando o ato administrativo consistente na desclassificação do licitante que deixa de apresentar a documentação necessária à participação no certame.

Além disso, a ausência de impugnação do edital de licitação no momento oportuno presume a aceitação do licitante quanto às normas editalícias, de maneira que, posteriormente, não pode se valer de sua omissão para discutir questão superada pela ausência de prévia impugnação.

Nesse sentido:

APELANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PROCESSO LICITATÓRIO - LEI DE LICITAÇÕES Nº 8.666/93 - MODALIDADE CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA – NECESSÁRIA A OBEDIÊNCIA À FORMA FIXADA NO EDITAL - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O

Edital de convocação faz lei entre as partes, devendo seus termos ser observados durante todo o certame, sendo o projeto básico parte integrante deste (art.

6º, inciso IX, e 40, § 2º, inciso I, da Lei 8.666/1993). 2. 2. Capacidade técnica que deve ser comprovada por atestados que demostrem a experiência na execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto. 3. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. Apelação Desprovida, Sentença mantida.

(N.U 1012249-76.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Enfatizo ainda que, no que tange ao ato administrativo, cabe ao Judiciário tão somente a análise da legalidade, não sendo permitido adentrar ao mérito. Logo, não cabe ao Poder Judiciário substituir os servidores públicos e considerar que os documentos apresentados pela Recorrente comprovam a compatibilidade da sua atividade com o objeto licitado.

Assim, não se verifica a ocorrência de violação a direito líquido e certo da impetrante/apelante.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024